Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724472-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DA SILVA ALEMAR NOBRE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FIRENZE I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Karine da Silva Alemar Nobre em face da r. decisão (ID 27717530) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Condomínio do Edifício Residencial Firenze I, indeferiu tutela de urgência que tem por objetivo suspender a realização de assembleia extraordinária marcada para o dia 29/7/2021, às 19h30. A Agravante, por meio de petição de ID 28749314, informou que desistiu da ação principal, razão pela qual foi proferida sentença (ID 28749316) que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC/15, fato que evidencia a perda do interesse recursal da Recorrente. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator